Tribunal: TJSP
Processo: 2104255-09.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP). Pretendido o direito de responder em liberdade. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Por r. sentença, proferida em 12/07/2022, a paciente foi condenada por furto qualificado, na forma tentada, com pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP). Pretendido o direito de responder em liberdade. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Por r. sentença, proferida em 12/07/2022, a paciente foi condenada por furto qualificado, na forma tentada, com pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto. Alvará de soltura expedido na mesma data. Ordem prejudicada.